Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715730-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. J. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA LIVIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. A. D. J. F., representada por C. L. D. F, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante consulta médica na especialidade neurologia pediátrica, nos termos da prescrição médica. Em suas razões (ID 35383668), sustenta que: 1) ser portadora, com apenas 7 (sete) anos de idade, de diagnóstico de transtornos globais não especificados do desenvolvimento, com quadro de agitação, timidez, dificuldade de organização, pouca interação com membros da família e distúrbios de fala, conforme relato do médico Dr. Hugo Moreira, CRM/DF: 24445; 2) está inserida no Sistema de Regulação (SisRegIII) para realização da consulta em Neurologia Pediátrica, desde 24/10/2019, na classificação de risco AMARELA — URGÊNCIA; 3) o pedido está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS); 4) restar evidenciado, na hipótese, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão recorrida e determinar ao agravado que forneça à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a consulta médica pleiteada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 120885684, de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas, no presente agravo de instrumento, embora evidenciem a probabilidade do direito, não demonstram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal reside em averiguar a obrigação do ente público em fornecer à agravante consulta médica na especialidade neurologia pediátrica, nos termos da prescrição médica. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. Ao compulsar os autos, apesar de constar que a consulta é imprescindível para o diagnóstico do quadro clínico apresentado pela agravante, não restou demonstrado, suficientemente, situação de urgência que justifique o deferimento da tutela pretendida. Os relatórios médicos colacionados no processo não prescrevem situação excepcional de urgência, tampouco indicam que, o aguardo do efetivo contraditório, seja capaz de trazer prejuízos irreparáveis à agravante. Ademais, embora a agravante esteja inserida Sistema de Regulação (SisRegIII) para realização da consulta em Neurologia Pediátrica, inserida na data 24/10/2019, sob a classificação de risco Amarela – Urgência (ID 120739909, de origem), não evidenciado o risco de grave, de difícil ou impossível reparação, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe. Cabe ressaltar ainda que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se, nos autos de origem, desfavorável, por ora, à concessão da tutela de urgência (ID 121023171, de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal pretendida. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relato